Tribunal: TJDFT
Processo: 0706872-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. INASSIDUIDADE HABITUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REGULARIDADE. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o Enunciado no 665 da Súmula do STJ, “O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.”
2. De acordo com o art. 203 da Lei Complementar no 840/2011, a cassação de aposentadoria pode ser aplicada em caso de infração disciplinar punível com demissão, como a inassiduidade habitual (arts. 193, I, ‘b’; 195, III; 202, §1o, todos da LC no 840/2011).
3. Ausente a prova da ilegalidade ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo disciplinar – PAD, além de evidenciada a inassiduidade habitual, ante as faltas injustificadas ao trabalho, não pode o Poder Judiciário imiscuir-se na decisão administrativa de cassação de aposentadoria do servidor inassíduo, em razão do ilícito funcional cometido ainda em atividade.
4. Apelação conhecida e desprovida.